Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020670-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), ROGERIO RIOS DE OLIVEIRA - CPF: 006.926.451-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS -
FALT
A
DE
PROVA - MORA
EX RE
-
VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA
-
INEXISTÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2. Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3.
O direito ao recebimento de valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório ou falta de boa-fé objetiva, em especial quando o devedor já foi notificado
do inadimplemento d
o contrato.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROGERIO RIOS DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1044317-77.2023.8.11.0002
, em trâmite na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 139462277 dos autos principais.

Alega, em síntese, que estava em tratativas para regularização dos pagamentos antes mesmo da distribuição da ação de busca e apreensão e que as parcelas 19, 20 e 21, objeto da notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial, foram devidamente quitadas através de acordo celebrado entre as partes, conforme reconhecido pelo próprio banco em aditamento à inicial.

Sustenta que após o pagamento das parcelas em atraso, não houve nova notificação extrajudicial para constituição em mora, sendo insuficiente a notificação anterior que tratava de parcelas já quitadas.

Assevera que a conduta do banco configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois ao mesmo tempo em que celebrou acordo para pagamento das parcelas em atraso, prosseguiu com a ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a ação, sem julgamento do mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
302375851
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 306767396 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
1. O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$35000.00 (trinta e cinco mil reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$1216.88 (um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), com vencimento final em 22/12/2026, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 3623355530 celebrado em 22/12/2021.

2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(
ns
) descrito(s) no
supra mencionado
contrato a saber:

a) Marca: HYUNDAI, Modelo: HB20, Ano Fabricação: 2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9BHBG51CAHP768681, Placa: QBR7I16.

3. Ocorre, porém, que a ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 22/07/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (doc. nº 04). 5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 22/12/2023 pelos encargos contratados importa em R$37714.38 (trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) (doc. nº 05), sendo que o valor total para fins de purgação da mora
em R$37714.38 (trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos).

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
139462277
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de efetiva notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de
recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi enviado no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 139215828 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa.

P
or outro lado,
o contrato foi formalizado em dezembro/2021 com 60 prestações mensais no valor de R$ 1.216,88 cada, sendo que o agravante foi notificado
quanto a inadimplência da
parcela 19
, vencida em 22/07/2023, e as demais subsequentes vencidas.

Q
uando do ajuizamento da ação em 22/12/2023 constavam em atraso as parcelas de 19 a 24, vencidas entre julho e dezembro/2023.

A decisão liminar foi proferida em 25/01/2024 e em 09/02/2024, de fato, o banco informou nos autos o pagamento das parcelas 19, 20 e 21, no entanto, ainda constavam em atraso as parcelas 22 a 25, vencidas entre outubro/2023 e janeiro/2024, bem como que o devedor já havia sido constituído em mora, sendo desnecessári
a
a notificação a cada parcela.

Após citado em 17/06/2024, o agravante apenas comprovou o pagamento de 03 parcelas no valor de R$ 4.015,68 efetivado na data de 06/02/2024, de modo que a comprovação do referido pagamento não é suficiente para tornar irregular ou ilidir a constituição em mora
.

Assim, em que pese a agravante demonstrar o pagamento da parcela constante da notificação, não demonstrou nos autos estar adimplente com todas as parcelas vencidas após a notificação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora lhe atribuída.

Por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida
para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência por parte do agravante, o direito ao recebimento de valor pelo agravado, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificada pela falta de honradez ao contrato.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025